Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO IMOBILIÁRIO. EFETIVAÇÃO COM A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.
1. Não há conexão entre ações nas quais os consumidores discutam contratos distintos, com objetos distintos e partes distintas. Consequentemente, não há que se falar em prevenção por conexão.
2. Não incorre em inépcia a petição inicial em que todos os pedidos, compatíveis entre si, decorrem logicamente dos fatos narrados.
3. Não há julgamento ultra petita quando a sentença aprecia exatamente o que foi pedido pelo autor.
4. A sub-rogação nos direitos do crédito imobiliário efetiva-se com o registro da consolidação da propriedade.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no art. 85, § 2o do CPC/15.
6. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo.